Tribunal: STF
Processo: AI 562984
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
        2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
        3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.